Tribunal: TJDFT
Processo: 0734899-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734899-40.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA SOARES PEIXOTO DE SA AGRAVADO: VALDIR DE AQUINO XIMENES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA SOARES PEIXOTO DE SA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de arbitramento de aluguéis com pedido de tutela da evidência n. 0776623-10.2024.8.07.0016, proposta pela agravante em desfavor de VALDIR DE AQUINO XIMENES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 241874648 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau, com supedâneo no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, determinou a suspensão da tramitação do processo originário até que a questão da apuração e compensação de créditos e débitos, objeto do processo de dissolução de condomínio c/c cobrança, seja resolvida por sentença transitada em julgado. Na oportunidade, entendeu que o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel comum não pode ser analisado isoladamente, pois depende da prévia apuração das obrigações financeiras assumidas por ambos os ex-companheiros, conforme fixado na sentença de partilha. Destacou que o requerido apresentou prova de haver arcado sozinho com vultosos débitos vinculados ao bem, enquanto a autora não impugnou integralmente tais encargos, mas apenas a forma de cálculo. Assinalou, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a indenização pelo uso exclusivo do bem só é cabível após a partilha e desde que definidos os encargos patrimoniais. Nesse contexto, reputou prudente paralisar o processo até que a ação de dissolução de condomínio, proposta com o fim de apurar créditos e débitos, seja definitivamente julgada, a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar equilíbrio entre as partes. Opostos embargos de declaração pela autora (ID 243046137 dos autos de referência), foram rejeitados ao fundamento de não se verificar nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil (ID 244675889 dos autos originários). Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta a existência de conexão entre ambos os processos para julgamento conjunto, mas refuta a necessidade de suspensão ou prejudicialidade entre eles. Aduz que a decisão impugnada suspendeu indevidamente a ação de arbitramento de aluguéis, inviabilizando a apuração da indenização a que faz jus em razão do uso exclusivo do imóvel pelo agravado desde agosto de 2021. Argumenta que a suspensão lhe causa evidente prejuízo processual e material, pois, sem a fixação do valor dos aluguéis, a ação poderá perder o objeto, enquanto o agravado permanece usufruindo do bem comum sem qualquer contraprestação. Afirma que a decisão viola a jurisprudência dominante, bem como os arts. 55, 56 e 57 do CPC, diante da patente conexão e continência entre o processo originário e a ação de dissolução de condomínio ajuizada posteriormente pelo agravado, impondo-se a reunião dos processos para julgamento conjunto. Ressalta, ainda, que o agravado somente propôs a ação de dissolução após ser citado, em evidente má-fé, ao buscar adjudicar o imóvel sem compensar a coproprietária pelos aluguéis devidos. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na condição de coproprietária reconhecida em sentença de partilha, que lhe assegura contraprestação pelo uso exclusivo do bem. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da possibilidade de perda do objeto da ação de arbitramento e do prolongamento do uso exclusivo do imóvel pelo agravado sem qualquer compensação. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de levantar a suspensão da ação de arbitramento de aluguéis. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, reconhecendo-se a conexão ou, sucessivamente, a continência entre as ações, com a reunião dos processos para julgamento conjunto, assegurando-se à agravante o direito à indenização correspondente. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida à parte agravante pelo Juízo de origem (ID 213629468). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, convém registrar que o agravado ajuizou a ação de dissolução de condomínio n. 0701569-10.2025.8.07.0014, na qual o juízo de origem, em 22/05/2025, proferiu a seguinte decisão (ID 236738072): (...) Da Conexão e Reunião de Processos: A parte ré aponta a existência de conexão com o processo no 077623-10.2024.8.07.0016, que tramita neste mesmo Juízo. De fato, verifica-se que o presente feito versa sobre o reconhecimento e dissolução de união estável e a partilha de bens, conforme sentença parcial de mérito já proferida, enquanto o processo apontado como conexo parece versar sobre arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem comum. Conforme dispõem os artigos 55 e 56 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, ou quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir. O artigo 55, § 3o, do CPC/2015, ademais, determina que "Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles". No caso em tela, as ações envolvem as mesmas partes e têm como objeto central a definição do destino e dos efeitos patrimoniais de um bem adquirido durante a união estável, seja na sua partilha (objeto principal desta ação) ou na compensação pelo seu uso exclusivo (objeto da outra ação). Decisões separadas sobre a partilha do bem e sobre a compensação pelo seu uso exclusivo por uma das partes poderiam gerar resultados contraditórios ou incompatíveis, notadamente no que se refere ao cômputo de valores devidos a título de financiamento ou outros débitos vinculados ao imóvel e a compensação devida pelo seu uso. Assim, configurada a conexão entre os processos e o risco de decisões conflitantes, determino a reunião do processo no 0776623-10.2024.8.07.0016 a este feito (no 0701569-10.2025.8.07.0014), a fim de que sejam julgados conjuntamente, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC. Proceda a Secretaria às diligências necessárias para a vinda dos autos do processo conexo para este Juízo, caso ainda não estejam apensados eletronicamente. (...) Portanto, observa-se que já fora reconhecida a conexão existente entre os autos de origem e a ação de dissolução de condomínio (autos 0701569-10.2025.8.07.0014), e, em decorrência, a reunião dos processos a fim de que sejam julgados conjuntamente a fim de se evitar decisões contraditórias. A suspensão do processo consiste em sua paralisação temporária, sobrestando-se a prática de atos processuais que não sejam de caráter urgente. O artigo 313 do Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses de suspensão do processo, classificadas em necessária ou facultativa, sendo as primeiras estabelecidas nos incisos I, III, IV, V. VI e VII do dispositivo acima mencionado. De outro lado, as hipóteses de suspensão facultativa do processo se encontram elencadas nos incisos II, IX e X do artigo 313. Arruda Alvim1 explana que, a hipótese do inciso V, alínea “a”, do artigo 313 refere-se à questão prévia de natureza prejudicial: Suspende-se o processo se a decisão do mérito depender de decisão a ser proferida sobre o objeto principal de outro processo já pendente. De acordo com grande parte da doutrina, o dispositivo trata, mais especificamente, de questão prévia de natureza prejudicial (prejudicialidade externa). Como explica Thereza Alvim, na linha de José Carlos Barbosa Moreira, as questões prévias se desmembram em preliminares e prejudiciais, sendo que a diferença entre elas seria a seguinte: enquanto aquelas tornam dispensável ou impossível a solução de outra questão subsequente, estas, as prejudiciais, influenciam o sentido em que a questão subsequente será decidida. - A suspensão, nesse caso, nunca poderá exceder um ano como preceitua o art. 313, § 4.o, primeira parte, do CPC/2015. Apesar de ter sido proposta após a ação de arbitramento de aluguéis, observa-se que ação de dissolução de condomínio possui objeto mais abrangente, porquanto nestes últimos autos serão apurados todos os créditos e débitos de cada um dos ex-conviventes, inclusive podendo ser reconhecida eventual compensação de valores decorrentes do uso exclusivo do imóvel por parte do agravado. Por conseguinte, tem-se que há prejudicialidade externa a ser reconhecida entre as referidas ações, mostrando-se adequada a determinação de sobrestamento da tramitação da ação originária. Há que se asseverar que não se vislumbra, ao menos em análise perfunctória, a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação caso mantidos os efeitos da decisão atacada, na medida em que o desfazimento da união conjugal se deu em 22/07/2021 e a propositura da ação originária ocorreu somente em 29/08/2024. Ademais, eventuais valores devidos pelo agravado poderão ser apurados no âmbito da ação de dissolução de condomínio. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Guará, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025 às 17:48:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1353723295/manual-de-direito-processual-civil. Acesso em: 2 de Dezembro de 2022.